Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0730228-71.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: RODRIGO DA SILVA MOURA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (id 74337565), que homologou acordo de não persecução penal firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e RODRIGO DA SILVA MOURA, sem a realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, previamente requerida. Requisitem-se informações ao Juízo reclamado. Intime-se o interessado, RODRIGO DA SILVA MOURA, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator